Tribunal: TJMT
Processo: 1014006-51.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014006-51.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGADO), JOAO PAULO GARCIA - CPF: 033.196.689-19 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (PROCURADOR), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – PERCENTUAL EXACERBADO - REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS. Os honorários advocatícios são devidos nas hipóteses em que formulado pedido de impugnação de crédito, haja vista a litigiosidade da demanda; contudo, deve-se readequar o percentual incidente sobre o proveito econômico valor dos honorários sucumbenciais em percentual incidente sobre o valor do proveito econômico, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN e outra, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014006-51.2019.8.11.0000, interposto pelo embargante contra BAYER S.A.

julgou procedente os pedidos formulados pelo embargante, determinando que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o proveito econômico pretendido pela parte vencedora (cf. ID 25410967).

Os embargantes alegam que o acórdão embargado foi omisso quanto à “fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo”, já que 20% do valor do proveito econômico pretendido equivale ao montante de R$ 3.425.442,58, em evidente ofensa aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade; sendo assim, defende a necessidade de adequar a verba honorária para quantia que mais se amolda ao caso concreto.

Pede, pois, pede o acolhimento dos embargos declaratórios, para seja sanada a omissão apontada, reduzindo o valor dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões de ID 27527013, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos (cf. ID 28218017).

É o relatório.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2.019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, os honorários advocatícios são devidos nas hipóteses em que formulado pedido de impugnação de crédito, haja vista a litigiosidade da demanda, exatamente como ocorreu na hipótese, em que a agravante obteve pronunciamento judicial favorável para inclusão do seu crédito na lista de credores dos agravados; contudo, deve-se readequar a fixação dos honorários sucumbenciais
em percentual incidente sobre o valor do proveito econômico desta impugnação
(CPC, 85, §2º); ou seja, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da habilitação do crédito (R$ 47.442.374,29) devidamente atualizada, mas, reduzindo o percentual para 10% sobre o proveito econômico pretendido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA FALÊNCIA REJEITADO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO A DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DOS HABILITANTES DO CRÉDITO NA FALÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES. 1. Existência de omissão no julgado acerca dos honorários sucumbenciais. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.
Fixação em 10% sobre o proveito econômico da impugnação à habilitação de crédito.
2. Inaplicabilidade da multa referida no artigo 1021, § 4º, do NCPC. O agravo interno manejado pela parte adversa, a despeito de ter sido desprovido à unanimidade, não fora declarado manifestamente inadmissível, tampouco manejado com intuito nitidamente protelatório, inexistindo motivação para a aplicação da referida penalidade, pois o agravo interno é o recurso cabível para levar ao colegiado a discussão da matéria decidida monocraticamente pelo relator. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar omissão no julgado acerca dos honorários sucumbenciais. (EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, em integração ao acórdão embargado, fixar o percentual dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico pretendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020